Tribunal: TJPA
Processo: 0806220-25.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806220-25.2022.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO MACENA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ANTONIO MACENA DA SILVA contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a 04 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06), além do pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima, fixada em R$ 1.518,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, a redução da pena-base ao mínimo legal e a revogação da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é devida a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais com base no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o depoimento de testemunha presencial e registros fotográficos do arrombamento, configurando-se suficiente para sustentar a condenação.

O depoimento da testemunha presencial confirma a versão da vítima quanto à invasão da residência, ameaças e conduta intimidatória do acusado, o que reforça a materialidade e autoria delitivas.

O histórico de violência doméstica entre as partes, aliado ao contexto dos fatos, afasta a alegação de atipicidade da conduta, pois a ameaça configura-se pela intimidação da vítima com mal injusto e grave, independentemente de resultado naturalístico.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e adequada, considerando negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide validamente nos crimes de ameaça praticados no âmbito doméstico, não configurando bis in idem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor fixado a título de indenização mínima (R$ 1.518,00) revela-se proporcional e fundamentado, em consonância com o art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é aplicável aos crimes de ameaça cometidos no âmbito familiar, sem configurar bis in idem.

É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais com base no art. 387, IV, do CPP, ainda que ausente prova pericial específica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, e 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2014497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANTONIO MACENA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c o art. 7º, II, da Lei n.º 11.340/06 (ameaça no contexto de violência doméstica), além da fixação de indenização mínima por danos morais à vítima, no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia sob a imputação de que, em 02/10/2021, o acusado teria invadido a residência da ex-companheira, MARIA JOANA DE BRITO OLIVEIRA, arrombando a porta do quarto das filhas do casal, proferindo ameaças de morte e causando temor à integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, em continuidade a um histórico de violência doméstica.

Em suas razões recursais (ID 25437757), a defesa sustenta, preliminarmente, a ausência de provas suficientes para a condenação, asseverando que a sentença estaria fundada em depoimentos frágeis e contraditórios. Ressalta que a intenção do recorrente ao dirigir-se à residência da vítima seria apenas visitar suas filhas, não tendo havido ameaças ou conduta intimidatória. Alega, ainda, a inexistência de provas materiais, como laudo pericial sobre o suposto arrombamento, e ausência de elementos que confirmem a posse de armas pelo acusado. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
para requerer a absolvição. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, a redução da pena-base ao mínimo legal e a revogação do valor fixado a título de danos morais, por ausência de comprovação do dano.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a absolvição do apelante, ou, alternativamente, a mitigação da pena imposta.

Em contrarrazões (ID 25437762), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a materialidade e autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelos relatos coerentes da vítima e da testemunha ocular, corroborados por registros fotográficos. Ressalta que a palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a conduta do apelante caracterizou ameaça apta a gerar fundado temor na vítima e sua família, sendo incabível a alegação de atipicidade. Refuta a aplicação do
in dubio pro reo
, ao fundamento de que os elementos probatórios são robustos e suficientes para sustentar a condenação.

O parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, emitido pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame (ID 26381024), também se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Reafirma a presença de elementos comprobatórios da prática delitiva, especialmente os testemunhos prestados e a conduta reiterada do apelante. Destaca que a sentença está devidamente fundamentada na análise das circunstâncias judiciais, que justificam a fixação da pena acima do mínimo legal, bem como a presença da agravante legal. Por fim, entende correta a imposição de valor mínimo de indenização à vítima.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO MACENA DA SILVA contra a respeitável sentença penal condenatória que lhe impôs a reprimenda de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06), além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, bem como a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o recorrente pretendia apenas visitar suas filhas. Alternativamente, pugna pelo afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento do valor arbitrado a título de reparação de danos.

Não obstante o esforço argumentativo defensivo, a tese absolutória não merece prosperar.

A prova oral produzida ao longo da instrução revela-se firme, coesa e suficiente à formação do juízo de certeza exigido para a prolação da condenação criminal. A vítima, MARIA JOANA DE BRITO OLIVEIRA, em juízo, descreveu com riqueza de detalhes os episódios de violência sofridos, destacando, de forma especial, o ocorrido na noite de 02 de outubro de 2021, ocasião em que o apelante invadiu sua residência, arrombou a janela e o quarto das filhas, proferindo ameaças de morte à testemunha que ali se encontrava, além de hostilizar verbalmente as próprias filhas.

O relato da vítima foi corroborado pela testemunha INAIRA SILVA DOS SANTOS, babá das crianças, que confirmou a entrada forçada do acusado, sua alteração emocional, a tentativa de romper comunicação da vítima com o mundo exterior, bem como as ameaças proferidas de maneira ostensiva e aterradora. Ademais, há registro fotográfico nos autos evidenciando o arrombamento da porta, conferindo verossimilhança e suporte objetivo à narrativa persecutória.

O depoimento do réu, por sua vez, mostra-se isolado, vago e dissociado dos demais elementos de convicção, notadamente quando nega os fatos ou tenta justificá-los com base em alegações não confirmadas pela prova técnica ou testemunhal.

Há que se ressaltar ainda que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Igualmente, a tese de atipicidade da conduta não se sustenta. O crime de ameaça consuma-se com o simples ato de intimidar alguém com o anúncio de um mal injusto e grave, não exigindo, para tanto, resultado naturalístico. No caso dos autos, restou suficientemente comprovado que o recorrente, por palavras e gestos, infundiu temor concreto à vítima e a seus familiares, utilizando-se de histórico pregresso de violência e da própria configuração de um cenário caótico e hostil, como evidenciado no episódio do dia 02 de outubro de 2021.

Quanto ao pleito subsidiário de redução da pena-base, igualmente não merece acolhimento. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem realizado a dosimetria da pena com base nos critérios do art. 59 do Código Penal. Foram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, sendo a pena-base fixada em 04 (quatro) meses de detenção, acima do mínimo legal, com fundamentação concreta, a qual reputo adequada e proporcional à gravidade da conduta.

Na segunda fase, a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal foi corretamente aplicada, uma vez que o delito foi perpetrado em contexto de violência doméstica e familiar, nos exatos termos da jurisprudência dominante, que reconhece a incidência da referida circunstância legal em casos similares.

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023).

O valor arbitrado a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima (R$ 1.518,00) também não comporta modificação. Trata-se de valor razoável, estabelecido com base nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em sendo assim, a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025